Tribunal: TJDFT
Processo: 0722867-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de penhora salarial apresentada pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível determinar a penhora salarial da devedora preservando o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, § 2o, IV do CPC permite, em casos excepcionais, a penhora de salário e conta salário para cumprimento de obrigações não alimentares, desde que analisado o caso concreto e ponderados os princípios envolvidos.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial e frustradas outras tentativas de execução.
5. No caso, a executada é servidora pública federal, ocupando o cargo de agente administrativo junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com remuneração líquida mensal de R$ 7.065,06.
6. A penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida não compromete a subsistência da devedora e garante efetividade à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: “É legítima a penhora de percentual razoável da remuneração do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e frustradas outras formas de satisfação do crédito”
Dispositivos relevantes citados:
- CPC, art. 833 X e 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
- STJ; AgInt no AREsp n. 2.730.473/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.
- TJDFT; Acórdão 2017660, 0711041-77.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025;
- TJDFT; Acórdão 2017673, 0712669-04.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.